Tribunal: TJDFT
Processo: 0710669-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710669-79.2022.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RICARDO VILLELA ALVES, RICARDO BELO DE SANTANA, RIBAMAR JERONIMO DA SILVA, RICARDO LUIS RODRIGUES TAVARES, RICARDO CESAR PEREIRA, RILZA DIAS BOMFIM, RICARDO FERREIRA DA SILVA, RENILDE LOPES DE ALMEIDA, RICARDO ANDRADE VASCONCELLOS, RENILDA SOARES CHAGAS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O RENILDA SOARES CHAGAS e OUTROS opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 67886240. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator